Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos e etc. Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante/autora BERCLEI GAMBIM, para que se manifeste sobre a preliminar de preclusão consumativa suscitada pela parte apelada CONCEITOS FACILITY LTDA em suas contrarrazões recursais (ID 57062636), no prazo de 15 (quinze dias). Intimem-se. Publique-se.